Tribunal: TJBA
Processo: 8003822-28.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003822-28.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BEBETO DE SOUZA ROCHA e outros Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ, ROBERTO DA SILVA CRAVO, JOAO PAULO DE JESUS SANTOS, EDSON ANTONIO DOS SANTOS BRITO, SILVIO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):SILVIO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PEREIRA DA SILVA, EDSON ANTONIO DOS SANTOS BRITO, JOAO PAULO DE JESUS SANTOS, LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ, ROBERTO DA SILVA CRAVO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por BEBETO DE SOUZA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Alagoinhas/BA, que, após condenação pelo Conselho de Sentença, impôs ao réu a pena de 17 anos e 06 meses de reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A Defesa suscitou preliminares de nulidade da execução provisória da pena, da cadeia de custódia, do indeferimento de testemunha e da decisão de pronúncia, além de alegar decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público pleiteou a majoração da pena-base, com o desvalor de circunstâncias judiciais, aumento da fração da agravante do motivo torpe e fixação de indenização mínima em favor dos familiares da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve nulidade decorrente de violação da cadeia de custódia das provas periciais; (iii) determinar se o indeferimento da oitiva de testemunha configurou cerceamento de defesa; (iv) verificar se a decisão de pronúncia padecia de ausência de fundamentação ou vícios aptos a anular o processo; (v) definir se a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (vi) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à fração de incidência da agravante do motivo torpe, ao reconhecimento da confissão espontânea e (vii) definir se procede o pedido de indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo constitucional diante da soberania dos veredictos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e da tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prova, exigindo demonstração concreta de adulteração do vestígio ou prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso. Os laudos periciais mostraram-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 5. O reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação de prejuízo efetivo, sendo insuficientes alegações genéricas de cerceamento de defesa sem demonstração da imprescindibilidade da testemunha não ouvida. Além disso, a defesa deixou de arrolar tempestivamente a testemunha pretendida, operando-se a preclusão. 6. A decisão de pronúncia limita-se à verificação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza. Sobrevindo condenação pelo Tribunal do Júri, eventual discussão sobre nulidades da pronúncia resta prejudicada pela existência de novo título judicial. 7. A anulação do julgamento popular por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório, hipótese não configurada nos autos. 8. Os depoimentos testemunhais e os laudos periciais demonstraram que a vítima foi atingida de surpresa e fora do seu campo de visão, além de permanecer recebendo disparos após cair ao solo, circunstâncias incompatíveis com a tese de legítima defesa. 9. A valoração negativa das consequências do crime, em razão da orfandade das filhas menores da vítima e do impacto material causado à família, é idônea, mas o incremento aplicado na pena-base mostrou-se excessivo, impondo-se sua redução aos parâmetros jurisprudenciais do STJ. 10. O histórico de comportamento agressivo do réu em relação aos próprios familiares, com utilização anterior de arma de fogo para intimidação em contexto de disputa patrimonial, autoriza o desvalor da conduta social. 11. O cometimento do crime na presença de familiares da vítima extrapola as elementares do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 12. Não houve demonstração concreta de excepcional gravidade apta a justificar a incidência da agravante do motivo torpe em fração superior a 1/6, devendo ser observados os parâmetros ordinariamente adotados pela jurisprudência. 13. A confissão do acusado, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, contribuiu para a formação do convencimento judicial e autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 14. O pedido de indenização mínima não pode ser acolhido quando ausente requerimento expresso na denúncia e nas alegações finais ministeriais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos parcialmente providos. Teses de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena independentemente do trânsito em julgado. 2. A quebra da cadeia de custódia somente compromete a validade da prova quando demonstrado prejuízo concreto ou adulteração do vestígio. 3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo à parte. 4. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de eventuais nulidades da decisão de pronúncia. 5. O veredicto do Conselho de Sentença deve ser preservado quando amparado em versão plausível extraída do conjunto probatório. 6. A continuidade dos disparos após a vítima estar caída afasta a configuração da legítima defesa. 7. A prática do crime na presença de familiares da vítima autoriza o desvalor das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e conduta agressiva e violenta no seio familiar autoriza o desvalor da conduta social. 8. A agravante do motivo torpe deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior. 9. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso da acusação, inclusive com indicação de valor mínimo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CPP, arts. 413, 492, I, “e”, 563 e 593, III, “d”; CP, arts. 25, 59, 61, II, “a”, 69 e 121, §2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 1.068, j. 26.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.049.235/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 944.705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no HC nº 1.049.745/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.04.2026; STJ, HC nº 919.287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC nº 514481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019; STJ, HC nº 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8003822-28.2023.8.05.0004, em que figuram, como Apelantes e Apelados, BEBETO DE SOUZA ROCHA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso da Defesa, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea; bem como de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, para valorar negativamente as vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime; e, DE OFÍCIO, reduzir a fração de incremento da pena-base em relação às consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea neste particular; de modo a redimensionar a pena do Réu, para o crime de homicídio qualificado, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09